Tribunal: TJBA
Processo: 8052753-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052753-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS ALVES Advogado(s): POLIANA FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CLINICA LINEAR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURO DESEMPREGO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão integral do benefício da justiça gratuita, concedendo 50% (cinquenta por cento) de desconto nas custas iniciais, permitindo o parcelamento do saldo remanescente em seis vezes, mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. O agravante está desempregado, recebendo seguro desemprego, sem condições de arcar com as custas do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser reconhecido o direito do Agravante à concessão integral do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, conforme arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC. A aferição da hipossuficiência não se limita ao valor nominal da renda mensal, devendo considerar o contexto socioeconômico e as despesas necessárias e incomprimíveis. A parte instruiu o presente recurso com cópia da declaração de hipossuficiência, documentos que demonstram sua condição de desempregado, percepção de seguro-desemprego no valor mensal de R$ 2.425,00 e ausência de outras fontes de renda, consoante documentos de ID 89855285 ao ID 89855282. A jurisprudência do STJ (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG; AgInt no REsp 1624868/SP) dispensa o prévio recolhimento do preparo quando o mérito recursal versa sobre a concessão da gratuidade de justiça, bem como reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. O perigo de dano grave se manifesta na possibilidade de cancelamento da distribuição da ação originária por ausência de recolhimento das custas, comprometendo o direito constitucional de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física presume-se verdadeira, sendo seu afastamento condicionado à existência de prova concreta de capacidade econômica. A análise da hipossuficiência deve considerar, além da renda nominal, as despesas essenciais e incomprimíveis do requerente. Comprovada a insuficiência de recursos impõe-se a concessão integral da justiça gratuita, abrangendo todos os atos processuais e o preparo recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§2º e 3º; 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29.11.2017; TJDF, AI 0739909-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024; TJRS, AI 5166149-85.2023.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 18.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052753-06.2025.8.05.0000, figurando como Agravante LUIS CARLOS DOS SANTOS ALVES e como Agravado CLÍNICA LINEAR SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA